Tribunal: STF
Processo: ARE 1579818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DE MEDIADORA DO CEJUSC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o objetivo de obter pagamento por atividades exercidas como mediadora/conciliadora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Presidente Prudente/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pode ser responsabilizada pelo pagamento de remuneração à mediadora por sua atuação no CEJUSC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A legislação de regência (CPC, art. 169; Lei 13.140/2015, art. 13; Resolução CNJ nº 271/2018; Resolução TJSP nº 809/2019) estabelece que a remuneração dos mediadores e conciliadores deve ser custeada pelas partes do processo, não pelo Estado. 



    A Lei Estadual nº 15.804/2015, que previu a possibilidade de abono variável, teve vetado o artigo que atribuía ao Executivo o custeio da despesa, tornando a norma inexequível por ausência de fonte orçamentária específica. 



    A condenação da Fazenda Pública ao pagamento da remuneração, por via judicial, implicaria indevida invasão das competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo, contrariando o princípio da reserva legal e orçamentária.



    A jurisprudência consolidada do TJSP e seus Colégios Recursais reafirma que não há responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da remuneração de mediadores cadastrados no CEJUSC, tampouco por eventual indenização por danos morais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Pedido improcedente. 



    Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública Estadual não é responsável pela remuneração de mediadores ou conciliadores judiciais atuantes no CEJUSC, cuja obrigação é atribuída às partes do processo. 2. A ausência de previsão orçamentária e o veto ao artigo que previa o custeio pela Administração inviabilizam a execução da Lei Estadual nº 15.804/2015. 3. Não configura dano moral a ausência de pagamento por serviço cuja remuneração não compete ao Estado.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 169; Lei 13.140/2015, art. 13; Resolução CNJ nº 271/2018; Resolução TJSP nº 809/2019.



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1038238-48.2019.8.26.0053, Rel. CYNTHIA THOMÉ, j. 15.02.2022; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1022044-39.2022.8.26.0482, Rel. FATIMA CRISTINA RUPPERT MAZZO, j. 21.11.2023; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1025550-23.2022.8.26.0482, Rel. ROGÉRIO DANNA CHAIB, j. 16.10.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1022045-24.2022.8.26.0482, Rel. FLÁVIO PINELLA HELAEHIL, j. 27.10.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV, e 167, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dispõe o artigo 169 do Código de Processo Civil que "Ressalvada a hipótese do art. 167, § 67, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parámetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça".



    E foi previsto na Lei Federal nº 13.140/2015, em seu artigo 13, que a remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes. Essa também é a tônica da Resolução 809/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rege remuneração do conciliador cadastrado no Portal dos Auxiliares da Justiça e, em seu artigo 10, prevê expressamente que a remuneração do conciliador será custeada pelas partes.



    Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 271/2018, que, além de estabelecer patamares remuneratórios de acordo com faixas de autoatribuição, também determinou que as partes custeiam a remuneração dos mediadores judiciais:



    [...]



    Não se desconhece que a Lei Estadual nº 15.804, de 22/04/2015 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade mas, apesar da decisão na ADI nº2216816-83.2016.8.26.0000 não ter julgado inconstitucional a Lei Estadual nº 15.804/2015, foi vetado seu art. 4º, que estabelecia que competia ao Poder Executivo o repasse de valores necessários ao custeio do abono variável.



    E mencionada lei não indica a fonte de custeio da despesa.



    Como constante em v. acórdão que abaixo citarei, “Se houve veto ao artigo da lei que previa o custeio do abono do conciliador por recursos repassados pelo Estado, a decisão judicial que condena a Fazenda Estadual a tal pagamento, por vias transversas, invade seara do Poder Legislativo e do Poder Executivo, o que não é admitido”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente